Tribunal: STF
Processo: Rcl 49342
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Alisson Alano Viencenzi propôs reclamação constitucional, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre, proferida nos autos de n. 5019997-37.2021.4.04.7100, na qual alega violação à tese firmada no julgamento do RE 1.165.959 - Tema 500.
    Narra o reclamante que, na origem, seu pedido liminar, consistente no imediato fornecimento de medicamento, foi indeferido, à consideração de não haver comprovação cientifica da eficácia da medicação para o tratamento da doença apontada. 
    Sustenta que a decisão reclamada viola a tese firmada no julgamento do RE 1.165.959, segundo a qual é dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 
    Requer, liminarmente, a determinação de fornecimento do medicamento pretendido e, no mérito, sua cassação da decisão reclamada e confirmação da medida liminar. 
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Reclamação 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 11/04/17).
    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 
    No caso, observa-se que o ato ora combatido é decisão monocrática que ainda comporta reforma por via de recurso, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator